Tribunal: TJMT
Processo: 0021680-62.2017.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0021680-62.2017.8.11.0002

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Intervenção de Terceiros, Honorários Advocatícios]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NILSON MOREIRA CASTILHO - CPF: 488.517.441-49 (APELANTE), THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO - CPF: 004.981.261-02 (ADVOGADO), NOSSO POSTO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - CNPJ: 32.998.874/0001-76 (APELADO), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), NAZARIO - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. - CNPJ: 02.874.744/0002-41 (APELADO), EX LEGE ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 26.149.662/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), EX LEGE ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 26.149.662/0001-11 (REPRESENTANTE), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JONATHA CRISTIAN SANTOS SILVA - CPF: 025.017.181-35 (ADVOGADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – FALÊNCIA - ARRECADAÇÃO DE BENS
– NÃO
RESISTÊNCIA AO PLEITO DEDUZIDO NA INICIAL – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – NÃO CABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

A
Lei no. 11.101/2005, que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, em seu artigo 88, parágrafo único, dispõe qu
e “Caso não haja contestação, a massa não será condenada ao pagamento de honorários advocatícios”.

2. No caso,
a

embargada/apelada
sequer ofereceu resistência à pretensão do embargante/apelante, isto é, não desafiou o mérito dos Embargos de Terceiro, o que afasta a sua condenação ao pagamento da verba honorária, não comportando reforma a sentença ora vergastada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
NILSON MOREIRA CASTILHO
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos dos Embargos de Terceiro no. 0021680-62.2017.8.11.0002, opostos em face de
NAZARIO - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA.
e
NOSSO POSTO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA.
, julgou procedente o pedido inicial e determinou a devolução dos bens relacionados. Contudo, deixou de arbitrar honorários advocatícios por não existir litigiosidade (ID 147126156 - Pág. 25/26 - fls. 106/107).

Irresignado, o apelante aduz que, as embargadas/apeladas, embora devidamente intimadas, quedaram-se inertes sobre a devolução dos bens, de modo que se fez necessário o ajuizamento desta demanda, com o que a parte embargada deve ser condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais (ID 147126156 - Pág. 29/35 - fls. 110/116).

A embargada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 147126156 - Pág. 46/52 – fls. 127/133).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Sem delongas, a irresignação não merece prosperar.

Isso porque,
a Lei no. 11.101/2005, que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, em seu artigo 88, parágrafo único, dispõe que:

Art. 88. A sentença que reconhecer o direito do requerente determinará a entrega da coisa no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

Parágrafo único.
Caso não haja contestação, a massa não será condenada ao pagamento de honorários advocatícios
.

Ademais,
a

embargada/apelada
sequer ofereceu resistência à pretensão do embargante/apelante, isto é, não desafiou o mérito dos Embargos de Terceiro, o que afasta a sua condenação ao pagamento da verba honorária, não comportando reforma a sentença ora vergastada.

Com efeito, o
s ônus da sucumbência, em caso de resistência, são distribuídos não por conta da causalidade propriamente dita, mas sim, mediante critério objetivo, qual seja a derrota processual imposta por conta da aludida resistência apresentada ao pedido formulado na petição inicial, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido, em sede de Recurso Repetitivo, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia de no. 1452840/SP, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. [...]. 7. Para os fins do art. 1040 do CPC/2015 (antigo art. 543-C, § 7o, do CPC/1973), consolida-se a seguinte tese: "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais.
Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada,
porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro
". 8. Precedentes: AgRg no REsp 1.282.370/PE, Rel. Ministro Benetido Gonçalves, Primeira Turma, DJe 06/03/2012; EDcl nos EDcl no REsp 375.026/PR, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal convocado do TRF 1a Regidão), Segunda Turma, DJe 15/04/2008; REsp 724.341/MG, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 12/11/2007, p. 158; AgRg no REsp 462.647/SC, Rel. Ministro Castro Meira, SEGUNDA TURMA, DJ 30/08/2004, p. 244. 9.
Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem concluiu que "a Fazenda Nacional, ao se opor à pretensão do terceiro embargante, mesmo quando cristalinas as provas de sua posse sobre o imóvel constrito, atraiu para si a aplicação do princípio da sucumbência"
. 10. Recurso Especial desprovido. Acórdão submetido ao julgamento no rito do art. 1036 do CPC/2015 (antigo art. 543-C do CPC/1973)
. (REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016).

Logo, não opondo a parte embargada resistência aos embargos, não há que se falar em sua condenação aos ônus sucumbenciais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023